Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-69.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000237-69.2024.8.05.0250 COMARCA DE ORIGEM: SIMÕES FILHO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000237-69.2024.8.05.0250 APELANTE: WENDEL SOUZA ARAUJO ADVOGADO(A): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): MARIANA PACHECO DE FIGUEIREDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, CP) E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, CP), PRATICADO POR DUAS VEZES (ART. 69, CP). ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. MAJORANTES. AFASTAMENTO. INCABÍVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PLEITOS CONCEDIDOS PELO JUÍZO A QUO. INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE PELO LINCHAMENTO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Wendel Souza Araújo contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), por duas vezes, em concurso material (art. 69, do CP). Foram impostas penas que totalizam 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 34 dias-multa. O réu pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, reconhecimento da forma tentada, afastamento das majorantes, desclassificação para furto, redução da pena, aplicação de atenuante pelo linchamento sofrido, regime inicial aberto e substituição da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) verificar se o crime foi consumado ou se houve tentativa; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de furto; (iv) avaliar a incidência das causas de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo; (v) apreciar a aplicação de atenuante em razão do linchamento sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, composto por depoimentos coerentes e firmes das vítimas, relatos convergentes de policiais militares, auto de prisão em flagrante, laudos periciais e autos de apreensão, comprova de forma robusta a materialidade e a autoria delitivas. 4. A palavra das vítimas, harmônica com as demais provas e desprovida de indícios de má-fé, possui especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio. 5. O crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse dos bens, ainda que por curto período e sem posse mansa, conforme a teoria da amotio (Súmula 582/STJ), sendo inaplicável o reconhecimento da tentativa. 6. Restaram comprovadas as causas de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, a qual foi apreendida, periciada e atestada como apta a disparos. 7. É inviável a desclassificação para furto, pois as provas evidenciam grave ameaça às vítimas com uso de arma de fogo. 8. O linchamento sofrido não configura atenuante do art. 65, III, c, do CP, por ausência de prova de coação ou influência de violenta emoção provocada por ato injusto das vítimas. 9. Mantida a pena fixada e o regime inicial fechado, bem como a pena pecuniária, por impossibilidade de reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova oral coerente e harmônica com os demais elementos dos autos é suficiente para a condenação por roubo majorado. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sem posse mansa ou pacífica. 3. É legítima a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo quando comprovadas pelo acervo probatório. 4. O linchamento sofrido pelo agente após a prática criminosa não configura circunstância atenuante prevista no art. 65, III, c, do CP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 65, III, c; 68, parágrafo único; 69; 155, § 2º; 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC 833469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25/09/2023, DJe 02/10/2023. . STJ, AgRg no AREsp 2482838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024. . STJ, HC 495.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/06/2019, DJe 11/06/2019. . STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/09/2023, DJe 25/09/2023. . STJ, AgRg no AREsp 2209657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8000237-69.2024.8.05.0250, da comarca de Simões Filho, em que figuram como apelante Wendel Souza Araújo, e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000237-69.2024.8.05.0250)